Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PREPARO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CIRÚRGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO COM PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA PELO RISCO DA ATIVIDADE. INFECÇÃO DAS PRÓTESES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CULPA AFASTADA. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. CENTRO CLÍNICO COM LICENÇA SANITÁRIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
1. O beneficiário da gratuidade de justiça, conferido pelo juízo a quo, dispensa a parte do recolhimento do preparo.
2. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais (médico) é subjetiva. Entretanto, a cirurgia plástica com caráter puramente estético consiste em uma obrigação de resultado, o que atrai a presunção de culpa do profissional, cabendo-lhe a prova negativa de que não atuou culposamente.
4. De outro lado, a responsabilidade da clínica é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima.
5. Na espécie, as provas documentais (perícias e prontuário médico) e orais (audiência) coligidas não levam à conclusão de que houve efetiva atuação indevida dos réus, apesar do indesejável e sensível quadro clínico da paciente que buscava alcançar embelezamento, segundo seus critérios próprios, com o aumento do volume de seus glúteos.
6. Diferentemente do alegado pela autora, restou consignado que o cirurgião plástico agiu de maneira escorreita, inclusive no tempo adequado, tanto na prescrição dos antibióticos (intra e pós-operatório), quanto na realização da drenagem com envio do material colhido para cultura e na posterior retirada da prótese. A confirmação da infecção deu-se com o resultado da cultura liberado em 20/08/2015, tendo a retirada das próteses ocorrido em 22/08/2015.
7. Não há evidencias acerca do nexo de causalidade entre o dano (infecção bacteriana, que obrigou a retirada das próteses) e o serviço prestado pelo médico réu. Inexistem elementos que possam indicar conduta realizada fora do que exigem as diretrizes tecnocientíficas que regem o exercício da profissão.
8. Trata-se de procedimento que, por sua natureza, envolve riscos, os quais foram informados à paciente por meio do Termo de Consentimento Informado. Neste termo, há informação acerca da possibilidade de ocorrência de infecção. Ademais, trata-se de complicação previsível e que é divulgada, inclusive, pelos meios de comunicação atuais. No mesmo Termo de Consentimento há a informação acerca da cicatriz e da possibilidade de serem necessários procedimentos adicionais, o que também são questões que não fogem à normalidade da situação. Isto porque, é sabido que, mesmo que sejam adotadas todas as cautelas preconizadas pela medicina, o sucesso de uma cirurgia com o implante de prótese depende de múltiplos fatores, como, por exemplo, a resposta do organismo daquela paciente ao insulto sofrido.
9. A cicatriz era um resultado certo, sendo que a retirada das próteses ocorreu por meio de incisão no mesmo local da que havia sido feita no primeiro procedimento de implante. Inexiste, portanto, dano estético.
10. Destaque-se que não se ignora que a autora idealizou a cirurgia estética de aumento de volume de glúteos buscando um resultado de sucesso. Também não se ignora que o médico igualmente busca um resultado de sucesso. A complicação não é desejada por nenhuma das partes, mas ambos tinham o conhecimento do risco e da possibilidade da ocorrência de um resultado adverso, que, infelizmente, foi o que aconteceu neste caso.
11. No que concerne à alegação de quebra de sigilo médico, não houve a comprovação de que as questões atinentes ao caso da autora tenham extrapolado os limites da normalidade, uma vez que sua alegação consiste em afirmar que os próprios funcionários da clínica demonstraram ter conhecimento sobre sua situação clínica. Por serem funcionários do local e por não haver relato de situação vexatória, com comentários inapropriados, constrangedores, pejorativos ou ridicularizante, não há que se falar em qualquer anormalidade.
12. A documentação acostada aos autos confirma que o Centro Clínico onde foram feitos os procedimentos, possuía licenciamento sanitário no período em que foram realizadas as cirurgias.
13. Preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e ofensa à dialeticidade rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.